Tribunal: TJES
Processo: 0008353-06.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008353-06.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
APELADO: MARIA CLERIA SALGADO ROCHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –
MIGRAÇÃO –

NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIAS DOS PEDIDOS COMINATÓRIOS E DE QUANTIA CERTA – VALOR DA CAUSA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2. A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

3. “A
cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes não é abusiva, desde que haja prévia notificação da outra parte
” (AgInt no REsp n. 1.874.281/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

4. Caso concreto em que os requeridos não se desincumbiram de seus ônus processuais de comprovarem que encaminharam notificação para o endereço correto da parte autora, levando-se em consideração especialmente que foi invertido o ônus probatório, matéria sob a qual já foi interposto recurso de agravo de instrumento e mantida por esta c. Terceira Câmara Cível.

5. Portanto, demonstrado que não houve notificação válida, faz
jus
a requerente à migração para o novo produto disponibilizado àquela época, com o consequente débito mensal do prêmio em conta-corrente da segurada, conforme determinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela e posteriormente confirmada por sentença.

6. De igual modo verificam-se os danos sofridos pela autora foram comprovados. Isso porque, trata-se de pessoa idosa que ao tempo do ajuizamento da ação possuía 84 (oitenta e quatro) anos de idade e teve frustrado o seu direito de migração de plano por não receber a notificação em seu endereço correto.

7. A procedência dos pedidos cominatórios (realizar a migração do plano) e de pagar a quantia fixada a título de danos morais, bem como a impossibilidade de mensurar a quantia cominatória, conduz a fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008353-06.2019.8.08.0021

APELANTE
S
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

E
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os recorrentes apenas repetem as teses aduzidas em contestação.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008353-06.2019.8.08.0021

APELANTE
S
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

E
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença de fls. 379/381, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

ajuizada por
MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA,
julgou procedente o pleito exordial, para condenar as requeridas (i) a incluírem a requerente no seguro de vida 'Ouro Vida Grupo Especial' – OVGE, mediante a emissão no prazo de 15 dias, a título de tutela de urgência, da correspondente apólice, nos exatos termos da decisão concessiva da tutela de evidência; e (ii) no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 com juros de mora de 1% ao mês a contar da última citação operada em 26/11/2019 (fls.80) e correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O
decisum
, ainda, condenou “
as requeridas no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a razoável qualidade do serviço prestado pelo profissional, o mediano tempo despendido para a prestação do serviço, o zelo do profissional, a simplificação do trabalho em razão do julgamento antecipado e a facilitação do desempenho do serviço pela localização do escritório do causídico nesta Comarca, segundos os parâmetros legais dispostos no § 2º do Art. 85 do CPC
”.

Em suas razões acostadas às fls. 390/408, o
BANCO DO BRASIL S/A
pretende a reforma do
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência; (iii) foi a própria requerente que solicitou o cancelamento do seguro em 04/04/2018; (iv) a multa fixado por descumprimento é desproporcional; (v) não estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; (vi) os danos morais foram arbitrados em patamar exorbitante; (vii) o ônus da prova não poderia ser invertido; e (viii) os honorários advocatícios devem ser fixados em sobre o valor da condenação.

A recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
, em suas razões de fls. 422/440, alega, em resumo, (i) a impossibilidade de inclusão da apelada no seguro de vida 'Ouro Vida Grupo Especial' – OVGE, diante da inexistência de produto com condições similares à Apólice 40; (ii) que apesar de inexistir obrigação legal de notificar previamente os segurados acerca da revogação de medida liminar concedida nos autos de ação coletiva, notificou todos os segurados beneficiados pela decisão provisória ate então, sendo que o recadastramento promovido pela apelada foi feito junto a instituição financeira (e não a seguradora) e, em momento muito posterior ao envio da comunicação formal sobre a improcedência da ação civil pública e conseguente revogação da medida liminar; (iii) a inocorrência de danos morais a serem indenizados; (iv) em caso de eventual reconhecimento do direito a vinculação, embora tardia, ao “Seguro Ouro Vida Grupo Especial”, deverá a requerente promover a quitação integral dos prêmios devidos desde abril de 2018 ate a data da inclusão" e (v) que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 448/458.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA

ajuizou

a
ção de
o
brigação de
f
azer c/c
i
ndenizatória

em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
e
BANCO DO BRASIL S/A
,
aduzindo, em síntese, que, no ano de 1989, contratou apólice de seguro de vida em grupo (“Ouro vida – Apólice 40”), tendo como estipulante e intermediador o segundo réu e como seguradora/corretora, o primeiro requerido.

Nesse passo, afirma que no dia 30/11/2018, a requerente compareceu até a sua agência do segundo réu com a finalidade de realizar o seu recadastramento anual e, ao solicitar informações acerca do referido seguro, recebeu a resposta de que o seguro havia sido cancelado em 04/04/2018.

Aduz, nesse ensejo, que, em contato com o primeiro réu a fim de verificar o ocorrido e de contratar novo seguro, foi informada que todas as propostas vinculadas à “Apólice 40” haviam sido migradas para o produto “Ouro Vida Grupo Especial – apólice 13018” e que não seria possível a contratação desse novo seguro, pois o prazo para tanto já havia se esgotado em 06/2018.

Alega, outrossim, que foi informada que houve tentativa de entrega da correspondência acerca do cancelamento do seguro, a qual teria retornado em razão do endereço encontrar-se desatualizado, mas jamais residiu no endereço constante da correspondência e que reside no endereço constante da exordial há mais de 20 (vinte) anos e, não obstante terem os réus plena possibilidade de notificar a requerente, estes não fizeram, sendo impedida por eles de aderir ao novo seguro.

Diante basicamente de tais fatos, requereu tutela de urgência (liminar) para que as requeridas sejam compelidas a efetuarem a inclusão da autora no seguro de vida “Ouro Vida Especial”, expedindo a competente apólice e mantendo o pagamento do prêmio mensal em débito em conta, bem como a inversão do ônus da prova.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, e caso não seja possível o cumprimento da obrigação, seja convertido em perdas e danos, bem como a condenação das rés em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após as requeridas apresentarem contestações e, a autora, réplica, houve a intimação das partes rés para se manifestarem sobre os documentos juntados pela requerente em sua resposta.

Com a resposta da primeira requerida, adveio a decisão que a Magistrada singular, além de ter deferido a tutela de evidência, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Em prosseguimento, sobreveio a sentença fustigada, na qual a Magistrada singular, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Irresignados, os requeridos interpuseram os presentes apelos, os quais passo a apreciar de forma conjunta.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar a validade ou invalidade da notificação encaminhada à requerente com a finalidade de notificá-la acerca do cancelamento do seguro “Ouro Vida-40” por ela contratada no ano de 1989 e oportunizar a opção de migração para o “Ouro Vida Grupo Especial – (OVGE)”.

É imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada
conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Na hipótese em apreço, verifico que a autora narra, em sua peça vestibular, que
“
contratou apólice de seguro de vida em grupo - "Ouro vida - Apólice 40"-. apólice n°. 000-00-05.901, tendo corno estipulante e intermediador o segundo Réu e como seguradora/corre
t
ora o primeiro Réu, conforme se constata da apólice
”.

Portanto, considerando que o
BANCO DO BRASIL S/A
figurou como segurador e corretor do seguro de vida firmado pela autora, compreendo que, à luz da teoria da asserção,
a
sua
legitimidade
passiva
restou demonstrada
.

Nesse sentido:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. RECONHECIMENTO.
INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL, COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. PERTINÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I.
Considerando que a legitimidade passiva é verificada em abstrato, à luz dos argumentos articulados na petição inicial (teoria da asserção), possível se concluir que o banco corréu possui legitimidade para responder à presente ação, eis que integra a cadeia de consumo, fornecendo à seguradora o serviço de lançamento do valor do prêmio em débito na conta bancária da autora, respondendo solidariamente pelos eventuais danos causados a este
. (...)
(TJSP; AC 1000354-61.2022.8.26.0414; Ac. 16494756; Palmeira d`Oeste; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 27/02/2023; DJESP 03/03/2023; Pág. 2861)

Superado esse ponto, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a
cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes não é abusiva,
desde que haja prévia notificação da outra parte
” (AgInt no REsp n. 1.874.281/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES.

1.
Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsps n. 880.605/RN e 1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.889.370/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Nesse passo, verifico que os requeridos não se desincumbiram de seus ônus processuais de comprovar que encaminharam notificação para o endereço correto da parte autora, levando-se em consideração especialmente que foi invertido o ônus probatório, matéria sob a qual já foi interposto recurso de agravo de instrumento e mantida por esta c. Terceira Câmara Cível.

Portanto, demonstrado que não houve notificação válida, faz
jus
a requerente à migração para o novo produto disponibilizado àquela época, com o consequente débito mensal do prêmio em conta-corrente da segurada, conforme determinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela e posteriormente confirmada por sentença.

De igual modo, entendo, também, que os danos sofridos pela autora foram comprovados. Isso porque, é possível verificar trata-se de pessoa idosa que ao tempo do ajuizamento da ação possuía 84 (oitenta e quatro) anos de idade e teve frustrado o seu direito de migração de plano por não receber a notificação em seu endereço correto.

À vista disso, satisfeitos os requisitos da responsabilidade civil objetiva, deve-se agora passar ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

Sobre este ponto, estabelece o artigo 944 do Código Civil, que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral
” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios estabelecidos.

Por fim, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
” (STJ; AgInt-REsp 1.985.087; Proc. 2022/0038225-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2022).

Assim, o arbitramento dos honorários deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, verifico a procedência dos pedidos cominatórios (realizar a migração do plano) e de pagar a quantia fixada a título de danos morais. Assim, não sendo possível mensurar a quantia cominatória, agiu com acerto a julgadora singular ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA.

1. Ação cominatória na qual requer o custeio de internação em clínica médica especializada em obesidade para tratamento da doença da beneficiária (obesidade mórbida grau III).

2. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.

3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido,
o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Postas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)